Tribunal: TJMT
Processo: 1062998-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1062998-64.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: RENATO FERNANDO DA CRUZ
RECORRIDA: AK FINTECH SOLUTIONS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. APOSTAS ONLINE. PLATAFORMA DIGITAL NÃO AUTORIZADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Renato Fernando da Cruz contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores depositados em plataforma de apostas online ("8959bet.com") e indenização por danos morais, sob alegação de bloqueio injustificado de acesso e impedimento de saques após depósitos sucessivos para alcançar níveis VIP. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para que o pedido de indenização por danos morais seja julgado procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição de valores depositados em plataforma de apostas online; e (ii) verificar se o bloqueio de acesso e a impossibilidade de saques caracterizam dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atividade de apostas online envolve risco inerente ao negócio, sendo os depósitos realizados de forma voluntária, cientes os apostadores dos riscos envolvidos, conforme o art. 814 do Código Civil, que dispõe sobre a inexigibilidade de dívidas de jogo ou aposta.
4. Os valores depositados em plataformas de apostas inserem-se no campo da liberalidade e do risco consciente, não sendo passíveis de restituição judicial.
5. A Lei no 14.790/2023, em seu art. 6o, estabelece que a exploração de apostas de quota fixa é exclusiva de pessoas jurídicas autorizadas pelo Ministério da Fazenda, o que não se comprova no presente caso, evidenciando a operação irregular da plataforma "8959bet.com".
6. O autor não demonstrou documentalmente os valores alegadamente depositados, limitando-se a apresentar capturas de tela sem validade probatória, descumprindo o ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.
7. A frustração em apostas online decorrente de impedimentos para saque ou bloqueio de conta não configura, por si só, dano extrapatrimonial, não havendo comprovação de violação a direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A restituição de valores depositados em plataformas de apostas online não autorizadas é inexigível, em razão do risco inerente à atividade e da ausência de comprovação documental dos valores. 2. A mera frustração decorrente de bloqueio de acesso ou impedimento de saque em plataforma de apostas online não caracteriza dano moral indenizável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 814; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei no 14.790/2023, art. 6o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062998-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO FERNANDO DA CRUZ - CPF: 034.622.781-00 (RECORRENTE), RENATO FERNANDO DA CRUZ - CPF: 034.622.781-00 (ADVOGADO), AK FINTECH SOLUTIONS LTDA - CNPJ: 55.781.283/0001-48 (RECORRIDO), 8959BET.COM (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025